Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. DETENTA COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO SOCIAL BOLSA FAMÍLIA. EXAME NECESSÁRIO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - O art. 117, III, da LEP prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao do reeducando com filho menor ou deficiente quando no cumprimento de pena em regime aberto.
II - A jurisprudência tem abrandado o rigor imposto pela norma em situações excepcionais, em que fique demonstrada a imprescindibilidade do apenado para os cuidados aos filhos.
III - Se não há comprovação de que a presença da apenada seja imprescindível aos cuidados das filhas menores, os quais não se encontram situação de vulnerabilidade, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o benefício.
IV - Considerando que o pedido subsidiário, de providência para regularização de benefício social imprescindível para a manutenção das filhas menores da agravada, não foi analisado pelo Juízo das Execuções, determina-se imediata devolução dos autos para o mister.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.